Tribunal: TJES
Processo: 0033717-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Cadastro de Inadimplentes - CADIN; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033717-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Tal como concluído pelo julgador
a quo
, a multa de R$ 35.647,69 deve ser reduzida em 50%.

4.
V
erificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, verifica-se que as partes sucumbiram de forma recíproca, conforme consignado pela magistrada em sua sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033717-10.2015.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da sentença de fls. 191/193v., que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pela TELEMAR NORTE LESTE S/A na petição inicial desta
“ação anulatória de ato administrativo”
, apenas para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 926/2012.

Em suas razões recursais de fls. 198/206, o apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03; 2) conforme previsão do art. 57 da Lei nº 8.078/90, as multas por infração à legislação consumerista devem ser fixadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; 3) o afastamento das disposições do Decreto Municipal nº 11.738/0 apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da cláusula de reserva de plenário, e; 4) a condenação em honorários sucumbenciais deve ser revista, uma vez que a sentença manteve a condenação da multa aplicada pelo Procon.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

O apelante sustentou nas suas razões recursais, em síntese, que a redução do valor da multa aplicada pelo referido órgão de proteção ao consumidor não deve ser mantida, porquanto o valor fixado administrativamente, em decorrência do ato lesivo perpetrado pela apelada, observou os critérios previstos na Lei nº 8.078/90, em virtude da ocorrência de infração à legislação consumerista, conforme a sua gravidade, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, calculados a partir dos ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

O julgador
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos na sentença vergastada,
in verbis:

[...] Sequencialmente, passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu, ou não, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa.

Ora, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já firmou entendimento no sentido de ser adequada a redução acima mencionada. Vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 2. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu cartão de crédito, sendo que em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. 4. “Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)."

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 926/2012. [...]

Constata-se que o Procon Municipal instaurou o Processo Administrativo nº 926/2012 após reclamação de consumidor no sentido de que não lhe estaria sendo disponibilizada a velocidade de internet realmente contratada (Oi Velox de 15Mb) junto a apelada.

No ponto, faz-se necessário consignar que a matéria devolvida se esgota no valor da multa encontrado pelo julgador
a quo
.

Pois bem. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo apelante, no patamar de R$ 35.647,69, nos autos do Processo Administrativo nº 926/2012, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Válido consignar que a jurisprudência deste eg. Tribunal, em situações assemelhadas, tem estabelecido valores similares ou até mesmo abaixo daquele encontrado pelo julgador
a quo
, senão vejamos o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULATÓRIA. MULTA PROCON. DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÂO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
2. In casu, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade. 3. Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, tem-se por irrepreensível a conclusão levada a efeito na Decisão recorrida, por diversas razões: a uma, porque restou devidamente apurado no Processo Administrativo instaurado junto ao Procon que a Recorrente não fornecera a internet banda larga na velocidade contratada pelo Consumidor, o que, inclusive, nem sequer restou impugnado pela Recorrente naquela seara, pois, a despeito de oportunizada, quedou-se inerte em apresentar Defesa, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade; a duas, porque atendido o princípio da motivação, eis que a Decisão Administrativa explicitou, com amparo em diversos fundamentos, que restaram ofendidos os direitos básicos do Consumidor, sendo devidamente motivada a imposição da multa administrativa impugnada; e a três, pelo fato de que o valor da multa (R$ 10.051,23) não violou os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando-se em consonância, inclusive, com os parâmetros adotados em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento), na forma da Lei. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024120330865, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA DO PROCON AUSÊNCIA DE RAZOABOLIDADE E JUDICIALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania acerca da competência do PROCON para aplicar multa pelo descumprimento das leis consumeristas, fundada no seu Poder de Polícia, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em nulidade do procedimento em razão da alegada incompetência do PROCON para fins de imposição de multa. 2. Também não há que se falar em nulidade do procedimento por ausência de contraditório, como alegado pela autora/apelada, haja vista que todas as comunicações necessárias para fins de ciência dos atos praticados na esfera administrativa foram adotadas, não havendo nos presentes autos a prova clara e manifesta em sentido contrário. 3. O fato da empresa CLARO S/A sagrar-se isenta da multa prévia que lhe fora encaminhada não possui o condão de refletir na esfera jurídica da apelada, na medida em que: a ) A isenção fora fruto do acolhimento dos argumentos expostos em recurso apresentado pela referida empresa, quando fora informado o acordo prévio celebrado com o consumidor antes mesmo da decisão final prolatada nos autos do processo administrativo; b ) Pelo fato de que a apelada não apresentou recurso administrativo, e, c ) Pelo fato de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
4. No que se refere ao valor da multa aplicada em face da apelada, no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco, seiscentos quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), afere-se a exasperação da verba diante de fato praticado relacionado com a desídia para fins de reparação ou troca de um modem para fins de utilização de serviços de internet 3G adquirido pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). 5. A redução do valor da multa por certo refletirá no procedimento de execução de dívida ativa já instaurado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e a resistência quanto aos juros praticados na execução fiscal deverão ser impugnados em sede de ação própria, perante o juízo competente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Parcial procedência dos pedidos expostos na origem. Inversão do ônus da sucumbência à luz da sucumbência mínima. 7. Redimensionamento de honorários pelo trabalho efetivado em segundo grau de jurisdição que aproveita aos causídicos que representam as partes, tudo em razão do provimento parcial do recurso. Leitura do processo civil à luz da Constituição Federal, nos termos do voto condutor. (TJES, Classe: Apelação, 024160233706, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2017, Data da Publicação no Diário: 06/11/2017).

Assim, entendo que a multa deve ser reduzida, tal como procedido pelo julgador
a quo
.

Tenho, ainda, que
“inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do Apelante se a multa por ele imposta administrativamente foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

/Com o relator